Tribunal: TJDFT
Processo: 0748445-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748445-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHE3 HOLDING S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHE3 HOLDING S/A contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança ajuizado contra ato do GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que determinou a retificação do valor da causa e indeferiu pedido liminar para afastar a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis – ITBI (ID 254673556 e ID 253413299). Em suas razões (ID 78039801), sustenta que: 1) o mandado de segurança tem caráter preventivo e objetiva evitar ameaça de lesão ao direito líquido e certo, consubstanciada na iminente exigência do ITBI; 2) apresentou prova pré-constituída de decisão administrativa em caso semelhante, MS 0704268-59.2025.8.07.0018, que comprova o justo receito; 3) constitui ilegalidade a determinação de correção do valor da causa, pois o mandado de segurança não visa a restituição de valores ou anulação de lançamento, mas o reconhecimento de imunidade tributária, que não representa ganho patrimonial; 4) comprovou, com a o contrato social, que utilizou imóveis para integralização de capital social; 5) a exigência de certidão atualizada dos imóveis configura excesso de formalismo. Requer o efeito suspensivo para afastar a exigência de retificação do valor da causa e determinar ao juízo a análise do mandado de segurança sob a ótica da natureza preventiva da ação ou, alternativamente, deferir a liminar para a reconhecer a imunidade da agravante ao ITBI e suspender a exigibilidade do imposto. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 78042265). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se está correta a decisão que determinou a emenda para retificação do valor da causa e indeferiu pedido liminar de reconhecimento de imunidade do ITBI. Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança em que objetiva o reconhecimento da imunidade do ITBI relativamente à operação de integração de capital social com imóveis localizados no Distrito Federal, Anápolis/GO, Rio de Janeiro/RJ e Valparaiso/GO. Pretende coibir a exigência de recolhimento do imposto pela autoridade demandada na transferência dos imóveis, avaliados em R$ 815.902,80. Atribui, como valor da causa, a quantia de 1 salário mínimo. O juízo indeferiu o pedido liminar, pois entendeu ausente o ato administrativo impugnado, relativo à exigibilidade de ITBI, e pela falta de esclarecimento da impetrante quanto à formalização de requerimento para o reconhecimento da imunidade; determinou, ainda, a retificação do valor da causa consistente na indicação do valor do tributo que se pretende afastar. Não há, neste momento, razão para alteração do entendimento do juízo. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (art. 292, II, do CPC). Embora busque o reconhecimento da imunidade do ITBI, existe um valor certo a ser indicado, pois existe uma operação determinada. Com a ação, a impetrante pretende afastar a exigência do ITBI que incidiria na transferência da titularidade da propriedade dos imóveis na integralização de seu capital social. O salário mínimo não reflete a realidade fática da operação. Assim, não há ilegalidade na exigência de retificação do valor da causa. Também, a princípio, não se verifica fundamento para alteração do entendimento quanto ao indeferimento da liminar. Embora possível a proteção a direito ainda não violado, a ameaça a ser evitada por meio do mandado de segurança deve ser real, efetiva. Deve decorrer da adoção pela autoridade pública de ato concreto ou preparatório, que, no caso de tributos, configura-se com o lançamento ou realização de atos tendentes ao lançamento tributário. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. ICMS. PROVA DE ATOS PREPARATÓRIOS OU DE EFEITOS CONCRETOS DA ATIVIDADE FISCALIZADORA OU ARRECADATÓRIA. INEXISTÊNCIA. LEI EM TESE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Na linha do pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula 266 do STF, este Tribunal Superior não admite a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 4. Não obstante, não há empecilho à impetração preventiva de mandado de segurança, na hipótese em que a parte impetrante tem justo receio de iminente violação a direito líquido e certo pela autoridade coatora, caracterizada pela prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória, embasados em lei tida por inconstitucional. Precedentes. 5. No caso dos autos, as Súmulas 7 e 83 do STJ são óbices ao conhecimento do recurso, pois, ainda que as partes impetrantes aleguem tentar impedir sua responsabilização tributária pelo imposto não retido pela substituta tributária, não há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de segurança preventivo deve vir instruído com prova da possibilidade da prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória, embasados na referida legislação tida por inconstitucional e, isso considerado, "o risco de responsabilização dos contribuintes capixabas" e "aquisição das mercadoria de fora do Estado do Espírito Santo" não servem à prova da possibilidade de violação a eventual direito líquido e certo, notadamente, quando se discute a inconstitucionalidade da legislação sob o ângulo de violação aos princípios da anterioridade. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.560.689/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)” – grifou-se “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. SUMÚLA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo com vistas a evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar 190/2022, de 5 de janeiro de 2022. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. 3. Não é possível a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, infirmar as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do Mandado de Segurança, visto que tal procedimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.455.575/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024.)” – grifou-se No caso, o contexto fático é composto apenas pelo contrato social da impetrante, que menciona capital social de R$ 909.424,00 integralizado em moeda corrente e R$ 909.421,52 integralizado pela transferência dos imóveis acima descritos. Não há outros documentos que justifiquem o justo receito de ofensa a um direito líquido e certo da impetrante. A apresentação de histórico de demanda junto à Administração Tributária relativa à outra sociedade empresária não é suficiente para demonstrar o justo receito de ser tributada. Além de se tratar de pessoa jurídica e operação societária diversas, a discussão ali era sobre o valor de avaliação dos imóveis atribuído pela parte, não tanto sobre a imunidade. Em análise superficial, não há prova a confirmar a negativa da autoridade coatora ao alegado direito da impetrante. Não se condiciona o ajuizamento do mandado de segurança a prévio requerimento administrativo. Todavia, a própria Constituição, ao prever o mandado de segurança, estabeleceu condições para o exercício deste específico direito: proteção de direito líquido e certo, violado ou ameaçado de ser violado, diante de ilegalidade ou abuso de poder. Se o requerimento não foi submetido à Administração não se sabe se o direito será negado, qual será o fundamento para eventual negativa ou qual será o valor do tributo a ser apurado, ou seja, se haverá ilegalidade ou abuso de poder. Registre-se que a imunidade é limitada ao valor do capital social integralizado, não se estende ao valor do imóvel excedente. A Fazenda pode não concordar com o valor da avaliação dos imóveis, ou seja, entender que o valor do bem excede ao capital social integralizado. O reconhecimento da imunidade sem a prévia análise administrativa priva a Administração da possibilidade de instaurar processo administrativo para se contrapor ao valor dos imóveis indicados pelo contribuinte. Ausente a probabilidade do direito, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator